Tribunal: STF
Processo: RE 80291
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-12
Data de publicação: 1975-08-12

Ementa:
PRAZO. PELO VIGENTE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O FECHAMENTO DO FORO
NÃO SUSPENDE OS PRAZOS: ELES SE PRORROGARAO ATÉ O PRIMEIRO DIA UTIL
SE O VENCIMENTO CAIR EM DIA EM QUE FOR DETERMINADO AQUELE
FECHAMENTO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.